Tribunal: TJDFT
Processo: 0719016-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada pela FUNPRESP-JUD nas contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15